Tribunal: TJBA
Processo: 8056925-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8056925-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARISTELA ABREU, ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE
PRESO
PELA
SUPOSTA PRÁTICA
DOS CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

E

ROUBO MAJORADO

(
ART
. 2º, §2º,
DA LEI Nº
12.850/2013
E ART.
157, §2º, II e V, e §2º-A,
DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADA. DENÚNCIA OFERECIDA EM
01/10/2025
.

TESE DE CARÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
REJEITADA.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
DELITOS PRATICADOS POR GRUPO CRIMINOSO.
GRUPO QUE DEMONSTRA ORGANIZAÇÃO SOFISTICADA COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, VEÍCULOS, RÁDIOS COMUNICADORES, VIGILÂNCIA EXTERNA E VIOLÊNCIA EXTREMA.

GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
RÉU
JÁ CONDENADO POR OUTROS DELITOS.
RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DO WRIT.
O
RDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARISTELA ABREU e ANDRÉ DAMASCENO, Advogados, em favor de MAICON BRUNO SANTOS ALCÂNTARA apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, Dr.ª Sebastiana Costa Bomfim.

2. Emerge dos autos que o Paciente é acusado, em conjunto com outros seis comparsas (Leandro Nascimento dos Santos, Leandro Nascimento dos Santos Júnior, Djalma Nascimento Dos Santos, Valterlin Cruz Júnior, Gleiton Santos Teixeira e Fabrício Rodrigues da Silva Santos), pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.

3.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

PREJUDICADO.
Consoante as informações da autoridade coatora, após a conclusão das investigações, a denúncia foi oferecida em 01.10.2025 e recebida em 03.10.2025, deflagrando-se a ação penal nº 8032092-57.2025.8.05.0080. Desta forma, é forçoso reconhecer o perecimento parcial do objeto da presente impetração, com a consequente aplicação do art. 659 do CPP.

4. Observa-se que a prisão preventiva resultou da investigação que apurou “dois eventos correlatos, praticados pelo mesmo grupo, com divisão de tarefas: (a) roubo à ENIND Engenharia e Construção Ltda., em 16/11/2022, em Alagoinhas/BA, que resultou na prisão em flagrante de MAICON BRUNO SANTOS DE ALCÂNTARA, DANIEL DE ALMEIDA LIMA, DJALMA NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR, MARCOS DO ROSÁRIO BORBA e VALTERLIN CRUZ JUNIOR (APF nº 8014291-70.2022.8.05.0004 e AP nº 8015604-66.2022.8.05.0004) e na apreensão da VW/Kombi Furgão, placa policial NUT-0F25 (APF nº 55579/2022); e (b) roubo à Multi Indústria de Produtos de Higiene S/A, na madrugada de 02/04/2025 para 03/04/2025, em Feira de Santana/BA, com rendição do vigilante por longo período e prejuízo estimado em R$ 400.000,00 (Proc. nº 8011119-81.2025.8.05.0080 e 8020616-22.2025.8.05.0080).” No contexto da organização e divisão de tarefas do grupo, o paciente foi identificado como um dos executores de campo.

5. Ademais, com relação ao paciente, especificamente, o decreto prisional destacou que “O investigado Maicon Bruno Santos de Alcantara foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Salvador pela prática de roubo majorado (proc. nº 0576387-25.2016.8.05.0001), além de estar em prisão domiciliar decorrente do cumprimento de pena oriunda de condenação transitada em julgado que tramitou perante o Juízo da Vara de Tóxicos da comarca de Salvador pela prática de tráfico de drogas, cuja pena foi de 03 anos e 04 meses de prisão (proc. nº 0504829-51.2020.8.05.0001). Tais fatos demonstram a reiteração de condutas criminosas e o risco de dissipação dos proveitos do crime.”

6. Também foi apontada a gravidade concreta das condutas, destacando a reiteração delitiva (2022 e 2025), o alto valor da res furtiva (cerca de R$ 400.000,00) e a sofisticação da organização criminosa (armas de fogo, veículos, rádios comunicadores, vigilância externa e violência exacerbada contra as vítimas, com restrição prolongada da liberdade).

7. Não obstante as alegações da defesa, o que se observa é que o modus operandi revela a periculosidade do agente, eis que os crimes em apuração teriam sido praticados no contexto de organização criminosa com a utilização de armas de fogo, múltiplos veículos, rádios, vigilância externa e violência extrema, como pontuou o magistrado.

8. Examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável da decisão ora impugnada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

9. No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

10. Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

11.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de
id 92056245
, subscrito pel
a
Dr.
ª MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA
, da ordem de habeas corpus, uma vez que não há ilegalidade a ser sanada. No que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, encontra-se o pedido PREJUDICADO, vez que já foi recebida a denúncia.

ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8056925-88.2025.8.05.0000,
impetrado por
MARISTELA ABREU e ANDRÉ DAMASCENO, Advogados, em favor de MAICON BRUNO SANTOS ALCÂNTARA apontando como autoridade coatora
a
Juíz
a
de Direito da 3ª Vara Criminal da
C
omarca de Feira de Santana/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
em parte
e
DENEGAR A ORDEM
,

pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6